Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NOS EMBARGOS. AÇÕES AUTÔNOMAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 1o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Extrai-se do Código de Processo Civil o dever de todos os envolvidos no processo observar os princípios da cooperação e efetividade da resolução de mérito.
2. O desconhecimento da ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda, não exime o exequente da responsabilidade de arcar com os ônus sucumbenciais.
3. Dispõe o artigo 85, § 1o, do CPC, que o vencido deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência ao vencedor, na ação de execução.
4. Porquanto sejam ações autônomas e independentes, a fundamentação para não fixação dos honorários advocatícios nos embargos à execução não se aplica, automaticamente, na motivação para condenação das verbas honorárias da execução.
5. Impossível reconhecer litigância de má-fé quando a parte busca o reconhecimento de direito legalmente expresso.
6. Recurso provido.